Tribunal: TJBA
Processo: 8065255-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065255-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA IRANDI SANTIAGO COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
ACÓRDÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REJEIÇÃO
DA IMPUGNAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO E OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUESTÕES EXPRESSAMENTE APRECIADAS E REJEITADAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. TESE DE "LIQUIDAÇÃO COM DANO ZERO" AFASTADA. BASE DE CÁLCULO DA GEAC E SUA RELAÇÃO COM O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento individual do acórdão que julgo o Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, e determinou a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos da parte Agravada, servidora pública aposentada do magistério, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. O Agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade da obrigação e a ocorrência de pagamento em duplicidade.

II. Quest
ões
em discussão

2.

a) a suposta inexigibilidade da obrigação de implementar a GEAC em razão da incompatibilidade com o regime de subsídio e a alegação de que a gratificação já teria sido incorporada aos proventos da Agravada, configurando
bis in idem
e "liquidação com dano zero"; b) a correta base de cálculo para a incidência da GEAC, especificamente se a gratificação deve ser considerada dentro do piso salarial nacional do magistério ou calculada sobre ele.

III. Razões de decidir

3.

A tese central do Agravante, de que a obrigação de implementar a GEAC é inexigível por incompatibilidade com o regime de subsídio e pela ocorrência de
bis in idem
, não pode ser acolhida. Tal matéria foi expressa e exaustivamente debatida no curso do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, cujo acórdão, que constitui o título executivo judicial, rejeitou de forma categórica referidos argumentos. A decisão coletiva, transitada em julgado, consignou que a instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não representou óbice ao direito dos inativos e pensionistas, uma vez que o próprio Estado da Bahia admitiu, naqueles autos, não reconhecer o direito à percepção da GEAC para essa categoria. A rediscussão dessa matéria em fase de cumprimento de sentença encontra óbice intransponível na coisa julgada material, nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.

4.
O argumento de "liquidação com dano zero", baseado na premissa de que a GEAC já teria sido integralmente absorvida pelo subsídio e pela Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), também não prospera. O título executivo garantiu a incorporação da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, sendo certo que a estrutura remuneratória decorrente da Lei Estadual nº 12.578/2012, que resultou na criação da VPNI para evitar decesso remuneratório, foi considerada no julgamento coletivo. A pretensão do Agravante, portanto, busca modificar os limites objetivos do título executivo, o que é vedado em sede de cumprimento de sentença.

5.
No que tange à base de cálculo da GEAC e sua relação com o piso salarial nacional do magistério, a matéria deve ser analisada estritamente sob a ótica do título que se executa. O acórdão do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 determinou a incidência do percentual de 31,18% sobre o
vencimento básico
. Assim, a correta execução da obrigação de fazer consiste em aplicar o referido percentual sobre o vencimento básico a que a servidora faz jus, considerando, inclusive, eventuais reajustes decorrentes de outras decisões judiciais, como aquela que determinou a adequação dos vencimentos ao piso nacional, conforme postulado na petição inicial do cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065255-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
MARIA IRANDI SANTIAGO COSTA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
nos termos do voto do relator.